Tribunal: TJDFT
Processo: 0719157-22.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE VEÍCULO USADO. PROBLEMAS MECÂNICOS. DEVER DE MITIGAR A PRÓPRIA PERDA. VÍCIO OCULTO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos constantes na inicial, no sentido de declarar a resolução do contrato de aquisição do veículo descrito na inicial, com o ressarcimento do valor pago, bem como aquele referente ao frete utilizado. Em suas razões, o recorrente sustenta que cuida-se de relação de consumo, cabendo a inversão do ônus da prova. No mérito, afirma que obteve informação de que o veículo estava em bom estado de uso e conservação, havendo necessidade apenas de pintura na lataria. Mas o veículo teve o motor fundido, sendo inviável seu uso. Pede a reforma da sentença. Foram apresentadas contrarrazões.
2. Recurso Regular, tempestivo e próprio. Preparo devidamente recolhido, id. 72797464.
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
4. Verifica-se que a autora que ingressou com a presente demanda pleiteando o ressarcimento pelos danos materiais decorrentes da conduta dos recorridos que lhe venderam um veículo seminovo, todavia, omitindo a existência de defeitos ocultos preexistentes, sendo que o veículo teve o motor fundido, tornando-se imprestável para uso.
5. Registra-se que vício redibitório é o defeito oculto existente na coisa, objeto de contrato comutativo, que a torna imprópria ao uso a que se destina, ou que lhe diminua sensivelmente o valor.
6. No caso, trata-se de veículo fabricado em 2013, com pelo menos 10 anos de uso ao tempo do negócio. Desse modo, na solução da questão impõe-se a aplicação do dever de mitigar a própria perda concebido no ordenamento jurídico pátrio como uma figura parcelar da boa-fé objetiva, que atribui ao credor, na relação obrigacional, o ônus de adotar medidas razoáveis para minimizar os danos que o inadimplemento do devedor vier a impor. Pela aplicação da teoria, o responsável pelo dano não responde por outros danos que o outro contratante poderia ter evitado, caso este tivesse adotado medidas razoáveis para tanto, ou seja, o comprador tinha o dever de minorar seus prejuízos. In casu, cabia ao recorrente, antes de efetuar a compra, providenciar uma avaliação mecânica (vistoria), de forma criteriosa, a fim de ter ciência da real situação do bem, que por sua vez, além de ser um veículo usado, fora fabricado há 10 anos. Registre-se que, quatro meses após a negociação, foi feita vistoria no veículo.
7. Assim, o comprador não pode alegar um defeito oculto para exigir o reembolso das despesas relacionadas ao conserto de problemas descobertos mais tarde, ou mesmo o desfazimento do negócio. Portanto, conclui-se que a autora falhou em provar sua parte da responsabilidade, pois não demonstrou que os danos não eram resultado do desgaste normal do item, levando em conta sua quilometragem e tempo de uso. Desta forma, tendo em vista que cabia ao recorrente realizar ao menos uma vistoria, junto a um profissional capaz e de confiança, para que se avaliasse o estado do veículo, antes de realizar a compra, não pode se beneficiar da sua própria torpeza, ante a inércia, perante o dever de mitigar a própria perda.
8. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Condenada ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, a serem rateados entre os patronos dos recorridos, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.